Tribunal: TJDFT
Processo: 0714171-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL MAJORADA, RESISTÊNCIA E DESACATO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DAS CONDUTAS E SUBSTITUIÇÃO DA PENA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. FÉ PÚBLICA DOS AGENTES ESTATAIS PRESERVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade, em regime inicial aberto, pela prática, em concurso material, dos crimes de lesão corporal majorada, resistência e desacato, com suspensão condicional da pena por dois anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) atipicidade das condutas imputadas ao réu; (ii) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) aplicação do concurso formal entre os crimes de resistência e lesão corporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por documentos oficiais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos dos agentes públicos, dotados de fé pública, são harmônicos e coerentes com os demais elementos probatórios.
O dolo genérico está presente, sendo suficiente para a configuração dos crimes de resistência e desacato.
A conduta do réu foi ativa e violenta, com ofensas verbais e agressões físicas contra agentes públicos no exercício de suas funções.
A substituição da pena é incabível, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, por se tratar de crime cometido com violência contra pessoa.
A aplicação do concurso material é adequada, diante da pluralidade de ações e desígnios autônomos.
A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com majoração de 1/3 no crime de lesão corporal, conforme art. 129, § 12, do Código Penal.
A suspensão condicional da pena já foi concedida na sentença, tornando prejudicado o pedido recursal nesse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A prática de crimes de resistência, desacato e lesão corporal contra agentes públicos no exercício de suas funções, com dolo genérico e violência, configura condutas típicas, ilícitas e culpáveis, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.